Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-73.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA. ROUBO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o acusado, logo após a subtração do bem, emprega grave ameaça contra a vítima, indicando estar armado, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da res furtiva, configurado está o delito de roubo.

2. Recurso conhecido e não provido.